Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736208-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA FERNANDES DE ANDRADE ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0703731-63.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação. Em síntese, o Agravante requer que seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial, por afronta à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante do STF no Tema 864. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 76564894). Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença, em decorrência da superveniente nulidade do título executivo (Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora